Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO. PRAZO EXPIRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC) foi levada a efeito ao fundamento de que a parte autora não impulsionou o feito após o prazo de suspensão do processo. 1.1. Nessas hipóteses, a extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III do artigo 485 do CPC (abandono da causa), o qual exige prévia intimação pessoal da parte autora (§1o, art. 485, CPC), requisito não observado no caso em tela.
2. Recurso conhecido e provido.